Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730256-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra v. acórdão proferida por esta 5a Turma Cível, que deu provimento em parte ao seu recurso de apelação, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença. Após despacho de intimação para ofertar contrarrazões, a d. causídica comunicou o falecimento da autora, JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO, e requereu a suspensão do processo (ID 40744333). A decisão de ID 33612910 suspendeu o processo, nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, FRANCINICE FERNANDES DO NASCIMENTO, atravessou petição de ID 42324042, requerendo a habilitação nos autos e a concessão da gratuidade de justiça. Relata que era mãe da JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO. Instrui o seu pedido com: 1) declaração de hipossuficiência (ID 42324044); 2) comprovantes de hipossuficiência (ID 42324045); 3) certidão de nascimento e de óbito de Jaqueline Fernandes do Nascimento (ID 42324046); 4) documento de identificação pessoal (ID 42324047); e 5) procuração outorgada à mesma advogada que assistia à falecida (ID 42324043). A habilitação, com procedimento previsto nos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil - CPC, objetiva regularizar a sucessão processual quando ocorre a morte de qualquer das partes: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Além dos dispositivos anteriormente transcritos, o art. 110 do CPC estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Considera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Desse modo, apesar de a morte gerar imediatamente a sucessão, há a necessidade de um procedimento formal, razão pela qual os herdeiros têm apenas a posse indireta dos bens e é o administrador provisório quem vela pelo espólio até o inventariante prestar compromisso. A morte retira da pessoa a capacidade de ser parte e o espólio precisa de um representante para atuar ativa ou passivamente nas relações jurídicas das quais faça parte. Assim, a representação ocorre da seguinte forma: a) da morte ao compromisso do inventariante, o espólio é representado pelo administrador provisório (art. 1.797 do CC c/c art. 613 do CPC); b) do compromisso até antes da partilha, o espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, c/c art. 110, ambos do CPC); c) após a partilha, são os sucessores quem vem em juízo por meio do incidente de habilitação (art. 110 do CPC). Portanto, intime-se a mãe da embargada falecida, FRANCINICE FERNANDES DO NASCIMENTO, na pessoa de sua advogada, para esclarecer se já existe inventário em curso ou formal de partilha, a fim de indicar com precisão se a sucessão processual se dará pelo espólio - representado pelo administrador provisório ou pelo inventariante, a depender do caso – ou pelos herdeiros, conforme delineado acima. Após, voltem-me conclusos, para análise, também, do pedido de revogação da obrigação de fazer formulado pela empresa embargante na petição de ID 42864135. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2023